Tribunal: TCU
Processo: 030.117/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10698/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.117/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Duarte Silva (XXX.880.247-XX); Eliana da Silva Bueno (XXX.025.348-XX); Marcos Andre dos Santos Amaral (XXX.897.437-XX); Maria Cecilia Souza Santos (XXX.501.536-XX); Odete Teresinha Portela (XXX.028.600-XX); Ricardo Klinger Correia Lima (XXX.247.764-XX); Rodrigo Siqueira de Almeida (XXX.283.660-XX); Santana da Costa Pereira Martins (XXX.865.781-XX); Tabada Samantha Marques Rosa (XXX.319.440-XX); Vagner Martins Cardoso Braga (XXX.897.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.